Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728427-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE AVILA PANISSET AGRAVADO: LUCI VILMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JULIANA DE AVILA PANISSET, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposto em desfavor de LUCI VILMA DE OLIVEIRA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID no 99379664 dos autos de origem): “(...). Dito isso, sobre o pedido de consignação em pagamento, deve-se pontuar que, nesse ponto, carece a motivação dada pela parte autora de maior instrução probatória. Isso porque os vícios apontados no imóvel não são possíveis de averiguação sumária, sem que haja análise por profissional habilitado. Em outros termos, não há probabilidade do direito quando os vícios apontados devem ser certificados por meio de perícia técnica, ainda mais em se tratando de problemas relacionados à engenharia civil. Vale frisar que o alegado descumprimento do contrato por uma das partes não é hipótese de consignação em pagamento, mas autoriza a adoção de medidas como as descritas no art. 476 do CC. (...). Forte em tais razões, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida, apenas para: a) determinar a imposição de restrição via Renajud para impedir a transferência do veículo VW Tcross, ano 2019/2020, cor branca, placa REE7A55 a terceiros; b) determinar a inclusão de indisponibilidade, via CNIB, do imóvel SCLRN 710/711, Bloco B, Entrada 53, Apto. 101, Brasília/DF, matrícula n.° 67.479, do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis. Caso algum dos bens acima não mais se encontre em nome de nenhuma das partes destes autos, a restrição não deverá ser imposta, devendo a parte autora ser intimada e, após, retornado o feito à conclusão.” (negritei) A parte agravante JULIANA DE AVILA PANISSET interpôs o recurso de Agravo de Instrumento. Os pedidos recursais são: a) liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de compra e venda; e b) no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, autorizando a consignação em pagamento das parcelas vincendas do negócio jurídico (ID no 28741571). No ID no 28811775, foi proferida decisão liminar pelo Relator Originário, Desembargador Dr. Roberto Freitas Filho, deferindo a antecipação da tutela recursal, para o fim de autorizar a consignação em pagamento das parcelas vincendas do negócio jurídico formulado. A parte agravante compareceu aos autos, requerendo a concessão da tutela de urgência, com a finalidade de suspender a consignação em pagamento e o pagamento das taxas condominiais, em razão “do alto risco de desabamento da propriedade, indicado por técnicos que visitaram o imóvel nas últimas semanas”, bem como pelo fato da necessidade de mudança da residência pela parte agravante, surgindo, assim, acréscimos em suas despesas. Aponta, também, que formulou os requerimentos no juízo a quo, porém foi indeferido (Ids nos 32080346 e 32226970). Inicialmente, cumpre esclarecer que o Agravo de Instrumento possui caráter secundum eventum litis e, portanto, tem seu campo de cognição limitado ao acerto ou desacerto da decisão impugnada. Isto é, na presente via, não é possível incursionar-se em matérias não postas à apreciação do condutor da demanda de origem, sob pena de prejulgamento e supressão de instância, bem como violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, já decidiu esta Eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE CRÉDITOS OU OUTROS DIREITOS PATRIMONIAIS. ARTIGO 835, XIII E § 1o E ARTIGO 855, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o que significa que matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. (...). 6. Agravo conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1386632, 07237014520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS E DE COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ART. 536, CPC. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do agravante não foi objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1386617, 07303078920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ademais, pelo princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. No caso em apreço, a matéria debatida no presente recurso foi devidamente fixada na inicial do Agravo de Instrumento, qual seja, o desacerto da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a consignação em pagamento das parcelas vincendas do negócio jurídico. Qualquer outra matéria posta à apreciação do juízo ad quem é inadmissível, pois viola o caráter secundum eventum litis do Agravo de Instrumento. Vale acrescentar, ainda, que a decisão autorizando a consignação em pagamento foi proferida em caráter liminar, não havendo decisão do mérito recursal. Lado outro, nos termos do artigo 90 do RITJDFT, o relator eventual somente atuará nos recursos com pedidos urgentes e ao término dos afastamentos os autos retornarão ao relator originário. Sendo assim, INDEFIRO os requerimentos de tutela de urgência formulados nos Ids nos 32080346 e 32226970, pois não foram objetos da decisão impugnada no presente recurso. Após a intimação da parte agravante, determino a remessa dos autos ao Relator de origem para a apreciação do mérito do recurso interposto. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 14:14:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora